Tribunal: TJBA
Processo: 8044933-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044933-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRLAN SANTOS PERRONE

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou improcedente o pedido por entender
devido o débito imputado à recorrente e, consequentemente, legitima a anotação de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, por ausência de provas suficientes a infirmar a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Rejeita-se, também, a preliminar de ausência de interesse de agir, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). Mérito. Conforme o CDC, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva (art. 14). Ou seja, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. Não reconhecendo o consumidor o débito a ele atribuído, cabe ao fornecedor, sob pena de responsabilidade indenizatória, provar a existência do débito imputado e a regularidade da negativação do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.
Não obstante a instituição financeira tenha apresentado indícios de relação contratual com a apelante, como biometria facial e documentação pessoal, não comprovou a efetiva entrega do cartão de crédito, elemento essencial para utilização do serviço na modalidade contratada.
As faturas apresentadas, por serem documentos produzidos unilateralmente, sem assinatura ou concordância da suposta devedora, são insuficientes para comprovar a origem específica do débito que ensejou a negativação.
Cumpria à recorrida colacionar aos autos outros elementos de prova consistentes, capazes de desconstituir as alegações iniciais, nos termos do art. 373 do CPC. Não comprovada a existência da dívida imputada à apelante, não se pode dizer que o apelado agiu em exercício regular de seu direito, o que resta claro o dever de indenizar pela negativação do nome do consumidor.
O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.
E, com base nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável fixar a indenização por danos morais a ser paga pelo apelado à apelante em
R$
8
.000,00,
acrescido de correção monetária a partir da prolação deste julgado (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação
. Litigância de má-fé afastada. Em razão da inversão do resultado do julgamento, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.
Recurso provido
.